Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-72.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA E DESACATO. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO E AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME FORMAL. NÃO EXCLUSÃO DO DOLO OU DA TIPICIDADE MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por merecer maior credibilidade. No desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória.
2. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.
3. É crime de desacato xingar e arremessar objetos contra policiais, no exercício da função.
4. Recurso conhecido e desprovido.